Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-18.2020.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-18.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELENICE SOARES VELASCO - CPF: 996.913.101-04 (APELANTE), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

2. Ausente qualquer ilegalidade, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, mormente quando não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte apelante.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por ELENICE SOARES VELASCO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 1000330-18.2020.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 192851733):

“
ELENICE SOARES VELASCO
ajuizou a presente ação declaratória de ilegalidade de ressarcimento de remuneração com pedido de tutela provisória de urgência em face do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
, pela qual alega que solicitou afastamento remunerado para estudos por interesse da administração, a fim de realizar seu Mestrado em Geografia na Universidade Federal do Mato Grosso, Campus de Rondonópolis, no período de 02/2014 à 02/2016, o que foi autorizado pelo prefeito municipal em comum acordo com o titular da Secretaria Municipal de Educação. Contudo, não foi possível a conclusão do curso com o certificado, razão pela qual solicitou retorno ao trabalho na data de 26/08/2015. A assessoria Jurídica do Município manifestou-se pela abertura de Procedimento Administrativo para apuração dos motivos da não conclusão do referido curso. Contudo, sustenta que a abertura do PAD foi realizada de forma desleal, ferindo os princípios como o do devido processo legal, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade e o princípio da boa-fé. Requereu, em tutela antecipada, a condenação do Município à abstenção dos descontos em folha de pagamento. Ao final, pugnou pela confirmação da liminar, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, além do reconhecimento da ilegalidade da reposição ao erário exigida pelo requerido, a declaração de extinção do PAD.

A tutela provisória foi deferida (ID 31201041).

O
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
apresentou contestação, ocasião em que alegou não haver ilegalidade no ato administrativo que culminou na penalidade de ressarcimento ao erário (ID 33226730).

Impugnação à contestação (ID 100392314).

Decisão saneadora ao ID 10549651.

Manifestação da parte requerida, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 111311968).

A autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

É incontroverso nos autos que a autora gozou de licença remunerada para a realização de curso, bem como que foi instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração dos motivos pelos quais não houve a conclusão do referido curso.

O ponto controvertido reside na suposta (i)legalidade do ato administrativo que resultou na condenação da autora ao ressarcimento ao erário, por violação ao princípio do contraditório/ampla defesa no Processo de Sindicância no 02.0307/2019 e, consequentemente, no cabimento do pedido de indenização por danos morais veiculado na inicial.

O Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público. Em recente julgado, o Ministro Gurgel de Faria asseverou que:

“esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” [MS 21.754/DF – Primeira Seção – j. 26.5.2021].

A autora alega que agiu de boa-fé, informando a situação e solicitando uma resolução para seu caso, porém a administração permaneceu inerte. Também afirma que houve a prescrição do primeiro PAD referente ao retorno de suas atividades em 2015, bem como a parcialidade de um dos membros da comissão do PAD.

Já o réu, em sua contestação, sustenta que o PAD se desenvolveu em estrita obediência ao devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tudo nos moldes previstos no art. 126 e seguintes da Lei Municipal no 379/99 (rito sumário), não havendo que se cogitar em ilegalidade do ato administrativo que culminou na penalidade disciplinar de ressarcimento ao erário.

A lei n° 684 de 2010 do Município possui a seguinte previsão:

“Art. 47. Poderá ser concedido ao servidor licença para qualificação profissional nos cursos de mestrado ou doutorado na área de educação, com prévia autorização do prefeito municipal em comum acordo com o titular da Secretaria Municipal de Educação.

§ 1°. A licença de que trata o caput consiste no afastamento das funções do servidor abrangido por esta lei complementar, com ônus para o município;”

A autora, embora afirme ter se submetido ao curso de mestrado, alegou que por motivos alheios à sua vontade não houve a conclusão do curso e, consequentemente, não foi possível a obtenção do Certificado, o que deu ensejo a todo o procedimento elencado nos autos.

A Lei Municipal no 379, de 3 de março de 1999, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itiquira e das autarquias municipais, preceitua que:

“Art. 45 As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicados ao servidor e descontadas em parcelas mensais em valores atualizados.

§ 1o A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda dez por cento da remuneração ou provento.

§ 2o A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.

§ 3o A reposição será feita em uma única parcela quando constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.”

Do conjunto probatório dos autos, observa-se que o PAD atendeu ao disposto no supracitado artigo 45, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade que se possa aventar.

Em outras palavras, no PAD combatido, não se verifica qualquer irregularidade formal, tendo em vista que, após a instauração do procedimento, a comissão processante procedeu à apuração dos fatos, com a participação da autora em todas as suas etapas, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa, observando-se o devido processo legal.

Constato que foi devidamente oportunizado e assegurado o contraditório e a ampla defesa, tendo a autora apresentado Defesa no PAD, cujas alegações foram devidamente analisadas.

Ademais, o Município de Itiquira logrou êxito em anexar documentos comprobatórios da regularidade do PAD, no bojo do qual se constata a observância a todas as garantias processuais de defesa da autora, a respaldar o reconhecimento da infração disciplinar por essa.

Em casos semelhantes, é o entendimento do E. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL –
PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS PARA O EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA LEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA –
ALMEJADA ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o magistrado reputou suficiente a prova dos autos para o exame da regularidade do processo administrativo disciplinar e da legalidade do ato impugnado, não há falar em nulidade decorrente da negativa de produção de prova testemunhal, uma vez que ao juiz é facultado julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. “O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).
3. Considerando que o procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da demissão foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência, afigura-se descabida a pretensão de anulação do ato de demissão e de reintegração ao cargo público.”
(TJMT - N.U 0012310-92.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

No que diz respeito à suposta prescrição, também não merece acolhimento a pretensão autoral.

O poder-dever da Administração Pública de apurar a responsabilidade disciplinar é movido pelo princípio da
actio nata
em seu viés subjetivo, sempre em vista dos sobreprincípios (“pedras de toque”, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello) do Direito Administrativo: supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Pela teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo, em algumas situações legais específicas, como é o caso em análise, a prescrição/decadência deve ser contada não da data da violação do direito em si, mas, sim, da ciência do fato gerador da pretensão ou do conhecimento do dano e de sua autoria pelo órgão competente por sua apuração.

Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular/responsável seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento.

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado pela autora, bem como REVOGO a liminar deferida (ID 31201041).

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ao arquivo.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade do PAD, porquanto, a despeito do conhecimento dos fatos e determinação de instauração do procedimento no ano de 2015, a Administração Pública municipal deixou transcorrer o prazo prescricional sem adotar qualquer providência.

Apregoa que há violação ao devido processo legal, diante da parcialidade da relatora do processo administrativo disciplinar n.° 002.0307/2019, que não informou que tinha conhecimento dos fatos, bem como pela existência de vício insanável, na medida em que a parte apelada, “
após deixar ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, fez surgir uma suposta “denúncia anônima” para justificar a abertura de Novo Procedimento Administrativo Disciplinar
”.

Salienta, nesse contexto, que a parte apelada “
desrespeitou a legislação municipal, bem como agiu com má-fé quando aceitou uma denúncia anônima de fato que tinha conhecimento desde 2015, e ainda enquadrou a conduta da autora em suposto crime contra administração pública, com o único intuito de afastar a prescrição
”.

Assevera, outrossim, que a parte apelante teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que a comissão processante ignorou as provas anexadas aos autos, as quais, inclusive, comprovam a ciência dos fatos pela administração desde 2015.

Pontua, de outra parte, que a indevida instauração de PAD que poderia acarretar a demissão da servidora apelante causou-lhe angústia, insegurança e dúvida, em razão de ter sido injustamente acusada de omissão, circunstâncias que lhe causaram transtornos psicológicos e consequências irreversíveis à sua vida, com o sofrimento de aborto na data de 14.10.2019, o que comprova o dano moral sofrido.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (ID. 192851736).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 192851739).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 202955682).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por ELENICE SOARES VELASCO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 1000330-18.2020.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, MT, por meio da qual requereu (ID. 192852152):

“184.1. a concessão da tutela de urgência,
inaudita altera parte
, nos termos do art. 300 e ss do novel Código de Processo Civil, para que o Município de Itiquira-MT se abstenha de continuar com a cobrança, bem como descontos em folha de pagamento da servidora, até decisão final;

184.2. Seja julgada totalmente procedente a ação convertendo a tutela antecipada em definitiva e condenando o réu a pagar:

184.2.1.
DANOS MORAIS
, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

184.3. Seja reconhecida a ilegalidade da reposição ao erário objetada, tendo em vista que se trata da hipótese desenhada no art. 96-A da Lei 8.112/1990, especialmente no § 6o da disposição, o que dispensa o ressarcimento ao órgão ou entidade pública dos gastos com aperfeiçoamento quando a não apresentação do diploma decorreu de
FORÇA MAIOR
;

184.4. seja extinto o Processo Administrativo Disciplinar
no 002.0307/2019
, em razão da prescrição intercorrente administrativa da pretensão do Município de Itiquira, uma vez que o Procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho;

184.5. Que, acaso não seja este o entendimento desse Juízo, seja decretada a nulidade de todos os atos praticados no
Processo Administrativo Disciplinar no
002.0307/2019
, consubstanciada na Portaria n°
162
, de
03/07/2019
, anulando
o referido PAD, pelos motivos explanados, para que
:

184.5.1. Seja avaliada a situação da autora com base no seu requerimento de retorno as funções, onde solicitou as medidas cabíveis, para que a apuração dos fatos seja realizada de forma justa;

184.5.2. arbitre o desconto no patamar mínimo de 10%; e não como está sendo descontado no percentual máximo de 25%, em razão de se tratar de verba alimentar, e que as correções dos valores incidam até a data de 10/01/2016, conforme documento em anexo (doc. 27);

184.5.3. abatimento de 03 (três) parcelas que já foram descontadas do contracheque da autora nos meses de JAN, FEV, e MAR/20, no valor de R$1.167,97 (um mil, cento e sessenta e sete reais, e noventa e sete centavos) cada, perfazendo uma soma de R$3.503,91 (três mil, quinhentos e três reais, e noventa e um centavos) (
doc. 28
).

184.6. Requer a apresentação de documentos pelo Município de Itiquira referentes:
a Sindicância
, consubstanciada na
Portaria n° 243, de 10/11/2015
, com o despacho de sua DECISÃO, bem como do
Processo Administrativo Disciplinar no 026.0306/2019
, para que a autora tenha conhecimento do conteúdo dos referidos procedimentos;

184.7. a citação e intimação do Município de Itiquira-MT, por sua Procuradoria, sito na praça Frei Liberato Keterrer, n° 311, centro, CEP 78.790-000, nesta urbe, para que conteste a ação;

184.8. Requer, ainda, que seja concedido os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, de acordo com a Lei de Assistência Judiciária, Lei 1.060/50, vez que se encontra impossibilitada de prover as custas do processo, face à sua miserabilidade jurídica, conforme declaração em anexo;

184.9. Requer desde já a condenação da Promovida ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios (afastando-se a compensação, em caso de sucumbência parcial), com fulcro no § 14, do art. 85, do CPC;

184.10. Nos termos do art. 319, VII, do CPC, não requer a designação de audiência de conciliação/mediação em razão da matéria discutida na presente demanda”.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação da tutela, para que “
a parte requerida abstenha-se de realizar os descontos na remuneração da servidora, ora autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até decisão final da demanda
”.

Na contestação, a parte apelada defendeu a regularidade do procedimento administrativo, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID. 192851719).

Não sendo requerida a produção de outras provas, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID. 192851733).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à regularidade do procedimento administrativo instaurado para apurar a existência de infração disciplinar supostamente praticada pela parte apelante e o ressarcimento ao erário.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1o, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos.

Inicialmente, a Lei Municipal n.° 379/99, estabelece seguinte quanto ao processo administrativo disciplinar:

“TÍTULO V

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 134
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusada ampla defesa.
§ 1o Compete a Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças Coordenação Administrativa supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2o Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o caput deste artigo, o titular a Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças Coordenação Administrativa designará a comissão par apuração.
Art. 135
As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmado as autenticidades.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícita penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Art. 136
Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
III - instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30(trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 137
Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão, por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

CAPÍTULO II

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art. 138
Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. O Afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 139
O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
Art. 140
O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou Ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado.
§ 1o A Comissão terá como secretário designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.
§ 2o Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art. 141
A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

Art. 142
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 143
O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igua l prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1o Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 2o As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.
Seção I

Do Inquérito

Art. 144
O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado amplo defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 145
Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Art. 146
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligencias cabível, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 147
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ 1o O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2o Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Art. 148
As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a Segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.
Parágrafo único. Se à testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 149
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1o As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes.

Art. 150
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observado os procedimentos previstos na legislação.
§ 1o No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstância, será promovida a acareação entre eles.
§ 2o O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri- las, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 151
Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Art. 152
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1o O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
§ 2o Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.
§ 4o No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas.
Art. 153
O indiciado que mudar de residência fica a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 154
Achando-se o indicado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

Art. 155
Considerar-se-á revelia o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legaL.

§ 1o A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.
§ 2o Para defender o indicado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou Ter de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Art. 156
Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ 1o O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.
§ 2o Reconhecida à responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 157
O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Seção II

Do Julgamento

Art. 158
No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2o Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3o Se a penalidade prevista for à demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades competentes.
§ 4o Reconhecida pela comissão à inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.

Art. 159
O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 160
Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração do novo processo.

§ 1o O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

§ 2o A autoridade julgadora que der causa à prescrição, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.

Art. 161
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

Art. 162
Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, traslado na repartição.

Art. 163
O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Parágrafo único. Ocorrida à exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I, do art. 33, o ato será convertido em demissão, se for o caso.
Art. 164
Serão assegurados transportes e diárias;
I - Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;
II - Aos membros da comissão essencial ao esclarecimento dos fatos”.

Vê-se, portanto, dos dispositivos supratranscritos que, ao tomar conhecimento de falta funcional, a autoridade responsável promoverá a sua apuração, assegurando ao servidor a ampla defesa e, no procedimento administrativo disciplinar, depois de apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo para, ao final, remeter à autoridade que houver determinado a sua instauração para julgamento.

No pressuposto fático, observa-se que o Procedimento Administrativo em questão foi instaurado pela Portaria n.° 162/2019, por autoridade competente, com a indicação da comissão processante, a fim de “
apurar suposto crime contra administração pública, nos termos do artigo 125, inciso I e X e seguintes da Lei Municipal n.° 379/99”
(ID. 192852179 – pág. 02/03).

Para mais, verifica-se que a parte apelante foi devidamente notificada acerca da instauração do processo administrativo disciplinar (ID. 192852179 – pág. 25/26), tendo, inclusive, apresentado defesa (ID. 192852182 – pág. 04/10), na qual postulou pela declaração de prescrição punitiva e afastamento da necessidade de ressarcimento ao erário.

Outrossim, constata-se que a comissão processante elaborou o relatório conclusivo (ID. 192852182 – pág. 15/18), apreciando os argumentos levantados pela defesa e, ao final, opinando, por unanimidade, pela caracterização do prejuízo ao erário e necessidade de ressarcimento, sem a aplicação das sanções previstas pelo artigo 125, da Lei Complementar Municipal n.° 379/99, o qual foi homologado pelo Prefeito Municipal, com a devida notificação da servidora (ID. 192852183 – pág. 01/02).

Quanto à alegada parcialidade da comissão processante, o simples fato de a servidora Eliane Neubert ter recebido, no ano de 2015, o requerimento da parte apelante comunicando o retorno à atividade, não macula o procedimento administrativo, mormente quando o parecer jurídico elaborado à época tenha instruído o PAD desde o início (ID. 192852179 – pág. 19).

Nesse diapasão, ressalta-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que somente se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, circunstância não observada na hipótese. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

1. Caso em que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual não há falar em violação do artigo 458, II, do CPC/1973.

2. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça somente se declara nulidade de processo administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, o que não foi comprovado no caso concreto. Precedentes: AgInt no REsp 1.409.731/AP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2017; AgRg no REsp 1.192.550/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/6/2015.

3. A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: MS 21.898/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 1/6/2018; MS 22.563/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/10/2017; MS 17.900/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 29/8/2017; MS 20.615/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 31/3/2017.

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1517516 PR 2015/0042349-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (Grifo nosso).

No que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva, o artigo n.° 133, da Lei Complementar Municipal n.° 379/99, estabelece que:

Art. 133
A ação disciplinar prescreverá:
I - Em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - Em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penais aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Na hipótese, não obstante a alegação da arte apelante de que os fatos apurados são puníveis com a pena de advertência, a Portaria n.° 162/2019 determinou a apuração da prática de ato tipificado no artigo 125, da Lei Complementar n.° 379/99, para o qual a penalidade cominada é de demissão, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

A esse respeito, infere-se do processado que, embora a parte apelante tenha comunicado a interrupção do mestrado em 25.08.2015 (ID. 192852182 – pág. 11), não havia transcorrido o prazo quinquenal quando da Portaria de instauração do Processo n.° 02.0307/2019, em 03.07.2019.

Além disso, perfaz curial registrar que não foi aplicada nenhuma das penalidades disciplinares previstas no artigo 120, da Lei Complementar n.° 379/99, quais sejam “
I – Advertência; II - Suspensão; III - Demissão; IV - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; V - Destituição de cargo em comissão;
VI - Destituição de função comissionada
”, mas, tão somente, o ressarcimento ao erário, nos termos do artigo 115, da referida Lei,
in verbis
:

“Art. 115
A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 45, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.

§ 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda Pública, em ação regressiva.

§ 3o A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Nesse ponto, tratando-se de ressarcimento de dano causado à Administração Pública, em atenção ao princípio da isonomia, deve ser aplicado o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Confira-se:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR E NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. [...]

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma especial que prevalece sobre lei geral. De fato, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, na assentada do dia 12/12/2012, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.

5.
O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia
. Precedentes.

6. [...]”.

(STJ - AgRg no AREsp: 768400 DF 2015/0211733-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

Demais disso, não constatada irregularidades no procedimento administrativo em questão, não há que se falar em dano moral decorrente desses fatos, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade e o efetivo dano suportado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024